Tribunal: TJMT
Processo: 1002955-71.2020.8.11.0044
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002955-71.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SUELI MIZUE MIAKI SCHULA - CPF: 588.937.179-72 (APELANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OPOSIÇÃO SEM GARANTIA – OCORRÊNCIA – BEM APRESENTADO SEM ANUÊNCIA DO FISCO – IGNORÂNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA – ARTIGO 11 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Há de se extinguir Embargos à Execução que foram opostos sem a devida garantia, eis que este é elemento obrigatório para sua admissibilidade.

2 – A Fazenda Pública deve anuir a bem apresentado à penhora que não siga a ordem de preferência disposta no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1002955-71.2020.8.11.0044

APELANTE:
SUELI MIZUE MIAKI SCHULA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Sueli Mizue Miaki Schula
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o processo, em razão da ausência de garantia do juízo.

Não houve condenação em honorários advocatícios, ou custas processuais.

A Recorrente, em síntese, afirma que, o ato sentencial deve ser anulado, pois foi apresentado bem nos autos, este que satisfaz o montante da execução, e justificaria a oposição dos Embargos à Execução Fiscal.

Bem como, afirma que, a admissibilidade do bem se encontra em discussão em Agravo de Instrumento que, até o presente momento, não transitou em julgado.

Desta maneira, requer a anulação da Sentença, e prosseguimento dos Embargos à Execução Fiscal.

O Recorrido, no ID nº 114643458, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que dispõe a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Sueli Mizue Miaki Schula
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o processo, em razão da ausência de garantia do juízo.

De acordo com o que pode ser visualizado no feito, a única reivindicação realizada é com relação a necessidade do prosseguimento dos Embargos à Execução Fiscal, em razão do bem apresentado no feito executivo, bem como, que o referido se encontra em discussão em autos de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Ab initio
há de se apontar que o recurso não deve ser provido.

Como é cediço, as Execuções Fiscais são o meio pelo qual a Fazenda Pública (Credor) visa satisfazer a relação creditícia com o Contribuinte (Devedor), sendo que esta é regulamentada pela Lei de Execução Fiscal (Lei Ordinária Federal nº 6.830/80).

A mencionada legislação dispõe de previsões especiais, a maioria em prol da viabilidade da execução por parte do Exequente, e dentre estas previsões, há o comando de que existe uma lista de preferência acerca dos bens a serem penhorados.

Veja-se o que é disposto no artigo 11 na Lei de Execução Fiscal:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

É certo que, a ordem de penhora não deve ser seguida de forma obrigatória, entretanto, esta opção é do Exequente, ou seja, do fisco, e, obviamente, a fim de apresentar bens sem respeitar o artigo, deve-se buscar a aceitação da Fazenda Pública.

No caso dos presentes autos, entretanto, a Recorrente apenas apresentou bem para penhora, o referido foi
rejeitado
pelo fisco, então houve a interposição de Agravo de Instrumento, e então a oposição dos Embargos.

Há de se verificar, ainda, que os autos de Agravo de Instrumento, em que se discute a admissão do bem, é o de nº 1007925-18.2021.8.11.0000, em que a liminar foi
indeferida
, ou seja, rejeitou-se, liminarmente, a apresentação do bem à penhora, independentemente da aceitação do Estado de Mato Grosso.

Observa-se, ainda, que, a prioridade legal, e do próprio fisco, é o dinheiro, em razão da sua alta liquidez, ao contrário de bens móveis e imóveis, que, na maioria das vezes, possui baixa liquidez, a dificultar a satisfação da Dívida.

Assim, é certo que o ato praticado pelo Magistrado Singular não foi descabido, pois os Embargos à Execução Fiscal não foram efetivamente garantidos, pois para esta finalidade, haveria de se obter a aceitação do Estado de Mato Grosso.

Apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO A AÇÃO PELA RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE O BEM OFERECIDO COMO GARANTIA DO JUÍZO – INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE PROCEDIBILIDADE – MATÉRIA NÃO COMPROVADA DE PLANO – OBEDIÊNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 11, DA LEI Nº 6.830/80 – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA E INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. Embora o artigo 11 da Lei de Execução Fiscal estabeleça ordem de preferência à penhora, é faculdade da Fazenda Pública anuir, ou rejeitar, bens ofertados à esta finalidade.

3. A ordem de preferência estipulada no artigo 11, da Lei nº 6.830/80 deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância àquela ordem preferencial.

(N.U 0002392-14.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/5/2021, publicado no DJE 16/5/2021).

É certo, então, que a Sentença deve ser mantida, uma vez que para ser possível a oposição dos presentes Embargos, dever-se-ia, inicialmente, garantir o juízo, com a
devida
aceitação por parte da Fazenda Pública, ou
aguardar
o encerramento do julgamento do Agravo de Instrumento, em razão de que, até o momento, não há qualquer circunstância que admita a oposição da ação.

Repise-se, o Agravo de Instrumento, este que discute o recebimento de bem sem a aceitação da Fazenda Pública, não foi recebido com efeito ativo ou suspensivo, sendo que o bem ofertado à penhora não garante o executivo fiscal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o ato sentencial proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022